Tribunal: TJBA
Processo: 8002660-10.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002660-10.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: A L DE C MACHADO e outros

Advogado(s)
:
RAIANNE DOURADO TELES, ANNA CAROLINA BARRETO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO CELEBRADO ENTRE PESSOA JURÍDICA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA EM 12/04/2022. RECURSO DA PARTE AUTORA/PESSOA JURÍDICA QUE NOTICIA O ENCERRAMENTO REGULAR DAS SUAS ATIVIDADES EM 13/07/2020. PERDA SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA PARTE AUTORA PESSOA JURÍDICA EM DATA ANTERIOR À SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO
. COMUNICAÇÃO EM GRAU DE RECURSO COM FINS DE DEFERIMENTO DA BENESSE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS 13/07/2020. ART. 313, I, DO CPC. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA, EX OFFICIO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA REGULARIZAÇÃO DO PÓLO ATIVO SOB PENA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002660-10.2019.8.05.0110, figurando como Apelante A L DE C MACHADO E OUTRO e como Apelado o BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, ex officio,
ANULAR A SENTENÇA
, e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des.

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA